Tribunal: TJMT
Processo: 1026368-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026368-45.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCICLEIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 602.671.033-79 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do inciso II do art. 80, do CPC.

A Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes e a ausência de litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença, a fim de seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização a título de danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da justiça gratuita a reclamante. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso negativo, se procede a condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrida juntou gravação em áudio – Id. 86392038, na qual a reclamante confirma a contratação dos serviços de telefonia, a qual é corroborada pelas demais provas carreadas ao feito, indicando a manifesta existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que, tanto em impugnação, quanto em sede recursal, a recorrente impugnou as provas apresentadas pela recorrida, especialmente, a gravação telefônica apresentada. A esse respeito, salientou que a gravação é atemporal e “
nada ilide a confissão da ré na plataforma administrativa”
(sic) “consumidor.com”.

Considerando que ao magistrado cabe sopesar as provas necessárias para o deslinde do feito, não há como fazer vistas grossas quanto à necessidade de se dirimir as dúvidas que pairam sobre aludido áudio, pois, a própria reclamante impugna o áudio apresentado e não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz é ou não da recorrente. Ademais, não há nos autos elemento probatório imprescindível, que comprove qualquer pacto celebrado entre as partes, capaz de demonstrar o consumo de produto e ou serviço da recorrida.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Ante ao exposto, ante a sua tempestividade,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
de ofício
, declaro a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, ficando, então, prejudicada a análise do presente recurso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021